Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS JUDICIAIS. INFRUTÍFEROS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, trata-se de fase de execução de título extrajudicial em que o Juízo ‘a quo’ indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que fossem encontrados imóveis em nomes da executada/agravada. Alega agravante que após a realização de diversas medidas constritivas, requereu-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que fossem encontrados imóveis – ainda que irregulares – em nome da agravada. Comprova que esgotou todos os meios ordinários de constrição, já tendo sido realizadas, inclusive, pesquisas pelos sistemas BacenJud, InfoJud, RenaJud, RIDFT.
2. Na hipótese, em que pese ser ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor (art. 524, VII, do CPC), a parte agravante comprova as diversas tentativas para satisfação da execução. Cumpre ressaltar que, para a efetividade da execução, o juiz pode inclusive determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.
3. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. Assim, cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para tentativa de satisfação da execução.
4. Recurso conhecido e provido.